Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de Alimentos. Fixação. Binômio necessidade e possibilidade atendidos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos, fixados em 70% do salário-mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se se faz possível a redução dos alimentos em face do suposto comprometimento patrimonial do genitor da alimentanda.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
4. O alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado na origem. Ao contrário, a quebra do sigilo bancário revelou renda mensal e movimentação bancária bem superior à declarada.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.566, inc. IV e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 18/3/2020; e APC 0703211-74.2018.8.07.0010, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. em 19/8/2020.